Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704486-69.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. LÚPUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BELIMUMABE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PACIENTE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREECHIMENTO DOS REQUISITOS. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Comprovada a necessidade e eficácia do medicamento BELIMUMABE à paciente diagnosticada com Lúpus, de acordo com o relatório médico, bem como a incapacidade financeira da autora, o Distrito Federal deve fornecer o medicamento pleiteado (registrado na ANVISA), na forma prescrita pelo médico assistente. Precedente do E. TJDFT. 2. Deu-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno. No recurso especial, o recorrente requer, inicialmente, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao argumento de que o julgado impugnado diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal com relação ao tema 793/STF, pleiteando a devolução dos autos ao órgão de origem para suspensão e/ou retratação previstas no artigo 1.040, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Após, alega violação aos artigos 489, §1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, pois se omitiu em relação (i) à não comprovação da ineficácia para o tratamento da moléstia da autora dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como da recomendação da CONITEC pela não incorporação do medicamento ao SUS; (ii) o disposto nos artigos 19-M, 19-P, 19-Q e 19-R, todos da Lei 8.080/90 e sua aplicação ao caso dos autos, no que tange ao requisito estabelecido no julgamento do Tema 106/STJ dos recursos especiais repetitivos (REsp 1.657.156), relativamente à comprovação da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (iii) ao disposto nos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, 198, incisos II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, a fim de que ressalve expressamente o direito do recorrente de requerer o ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a sua não padronização pelo SUS. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196, 198, incisos II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, reiterando o pedido de aplicação do Tema 793 da repercussão geral no STF (RE 855.178). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Quanto ao pedido de devolução dos autos ao órgão julgador para exercício do juízo de retração ou o sobrestamento do feito, verifico que o caso concreto guarda particularidades que o afastam do tema 793 do STF, apontado pelo recorrente. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.657.156 (tema 106), concluiu que “TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 4/5/2018). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025